Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-51.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-51.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILEIDE GONCALVES DE OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
CAIO RODRIGUES SABAINI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA

Apelação cível. Ação de declaração de negócio jurídico, cobrança e indenização por danos morais. Instalação de rede elétrica em propriedade rural. Sentença de improcedência. Insuficiência de provas durante a fase instrutória. Documentos apresentados somente na fase recursal. Vedação à inovação recursal e preclusão probatória. Artigos 435 e 1.013 do CPC. Impossibilidade de juntada tardia de documentos sem justificativa plausível. Inversão do ônus da prova. Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de indícios mínimos de verossimilhança. Danos morais não configurados. Ausência de conduta ilícita ou lesão à honra ou dignidade da autora. Dissabores inerentes a conflitos contratuais.
Sentença mantida. Apelação Cível não provida.